Tribunal: TJDFT
Processo: 0702185-48.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE ROBÔ ASPIRADOR POR INTERMÉDIO DA PLATAFORMA MERCADO LIVRE. MERCADO PAGO. PRODUTO DEFEITUOSO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DEVER DE REPARAR O DANO MATERIAL MANTIDO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço em parte do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo 2o réu/recorrente para reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. Os réus foram condenados a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 3.199,00 (três mil cento e noventa e nove reais), a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de reparação por danos morais.
3. Segundo exposto na inicial, em 06.10.2020, a recorrida adquiriu um robô aspirador, cuja compra foi intermediada pelo recorrente, pelo valor de R$ 3.199,00 (três mil cento e noventa e nove reais), com garantia de 6 (seis) meses. Em 20.01.2021, o produto apresentou defeito, não tendo o 1o réu respondido à reclamação da recorrida, realizada por meio da plataforma do recorrente.
4. Nas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, esclarece que desempenha atividade de oferecimento de espaço online para que terceiros anunciem produtos e serviços. Alega que a recorrida adquiriu o produto por meio de um anúncio veiculado em sua plataforma. Sustenta que não está apta a realizar entregas e cumprir com os anúncios, porquanto não faz parte da cadeia de fornecimento, bem como não guarda vínculo com o negócio jurídico firmado entre os usuários da plataforma. Afirma que compõe a cadeia de fornecimento de serviços, tendo prestado o serviço de intermediação entre o vendedor e o comprador e, ainda, o serviço de gerenciamento do pagamento online, por meio do aplicativo Mercado Pago. Defende que inexistem danos materiais ou danos morais. Ao final, requer a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, pede a redução do valor fixado a título indenizatório.
5. Consoante estabelece o artigo 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. TEORIA DA ASSERÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. O recorrente alega que não deu causa ao fato narrado, pois não lhe compete o cumprimento do anúncio veiculado por terceiros em sua plataforma. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188 RECURSO ESPECIAL 2006/0186323-6 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (2006 01 1 047168-6 APC - 0000976-28.2006.807.0001 (Res.65 - CNJ) Relator: ANGELO PASSARELI). Outrossim, a tela sistêmica colacionada ao ID 27478151 - Pág. 5 expressamente demonstra que o recorrente se responsabilizou pessoalmente pela devolução de valores, em caso de algum problema. Por fim, a jurisprudência iterativa do STJ é no sentido de que “Nas ações de consumo, nas quais previstas a responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem demandar, resguardado o direito de regresso. Nessas circunstâncias, em que a responsabilidade pela reparação dos danos causados ao consumidor é solidária, o litisconsórcio passivo é, pois, facultativo.” (REsp 1739718/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a TURMA, julgado em 01/12/2020). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. Quanto ao mérito, é incontroverso que a recorrida adquiriu o produto no sítio eletrônico do recorrente e que este recebeu o pagamento. Presente, assim, o nexo causal entre a falha na prestação do serviço diretamente prestado pela plataforma do recorrente e o prejuízo suportado pela recorrida, o que resulta na responsabilidade civil objetiva da empresa (risco da atividade empresarial), conforme dispõem os artigos 7o e 20 do CDC. Portanto, é devida a restituição do valor, nos termos do artigo 6o, inciso VI, do CDC. Aliás, este é o entendimento da Egrégia Terceira Turma Recursal: Acórdão 1221274, 07139335720198070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10.12.2019.
9. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto. Ainda que a situação possa ter trazido descontentamento a recorrida, tal fato não é suficiente para ofender a dignidade ou a honra.
10. Portanto, não há evidências de que a conduta do recorrente tenha provocado abalos à personalidade, honra e fama da autora recorrida.
11. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por dano extrapatrimonial, mantidos os seus demais termos.
12. Sem custas processuais, eis que não há recorrente totalmente vencido. Sem honorários advocatícios, eis que pois não houve contrarrazões, artigo 55, da Lei no 9.099/95.